Tribunal: TJPA
Processo: 0801945-12.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801945-12.2021.8.14.0123

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JORGE CAMILO MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801945-12.2021.8.14.0123

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: JORGE CAMILO MACEDO

ADVOGADO: DANILO DOS REIS MACEDO – OAB/PA 32.092

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, em razão da cobrança de débitos referentes a unidade consumidora de imóvel vendido desde 2008, com posterior negativação indevida e ausência de notificação prévia. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da inexigibilidade do débito, determinação de exclusão da inscrição negativa, condenação à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a concessionária comprovou de forma regular a origem do débito cobrado em nome do autor;

(ii) a ausência de notificação prévia e de detalhamento da dívida torna inexigível a cobrança e ilegítima a negativação;

(iii) há responsabilidade da concessionária por danos morais;

(iv) o valor fixado a título de dano moral está compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou adequadamente a origem e a composição do débito alegado, tampouco apresentou documentos hábeis à demonstração do consumo vinculado ao nome do autor.

4. A ausência de notificação prévia da negativação e a cobrança de valores sem base documental demonstram falha na prestação do serviço, ensejando a inexigibilidade do débito e a responsabilização da empresa.

5. A indevida negativação por dívida inexistente e a exigência de pagamentos injustificados caracterizam ofensa à dignidade do consumidor e configuram dano moral indenizável.

6. O valor inicialmente arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostrou-se desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 1.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de débito não demonstrado pela concessionária de energia elétrica, com ausência de prova da origem, detalhamento e notificação prévia, impõe a declaração de inexigibilidade e enseja a reparação por dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional e razoável, evitando-se o enriquecimento sem causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 29786912, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada.

Consta da petição inicial (id.

29786878) que a parte autora era consumidora dos serviços prestados pela empresa ré através do contrato nº 000019292142, com unidade consumidora na Vicinal União, MD 2613286, Bairro Vila Neteolândia, Novo Repartimento, porém, no ano de 2008 a propriedade fora vendida e, dirigiu-se a concessionária de energia elétrica com o objetivo de retirar de seu nome o contrato de fornecimento, sendo informado que seu nome seria retirado daquela conta contrato.

Contudo, no ano de 2017, recebeu uma ligação da concessionária elétrica alegando que possuía débitos superiores a cinco mil reais e, ao tentar resolver o problema, foi informado pelos representantes da requerida, que deveria arcar com todas as faturas no decorrer de mais de 05 anos, sob pena de continuar a receber as faturas futuras em seu nome.

Além disso, em 2018, teve seu nome negativado por uma suposta divida no valor de R$ 350,00, sem qualquer aviso prévio.

Em sede de contestação (id. 29786901), foi refutada as alegações autoriais, afirmando que os débitos decorreram de consumo regular da unidade consumidora e, não foi formalizado pedido de desligamento ou troca de titularidade por parte do autor.

Em Sentença proferida no id. 29786912, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar inexigível o débito cobrado em nome do autor referente à unidade consumidora nº 19292142, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a suspensão definitiva das cobranças questionadas, além de condenar a concessionária requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00, bem como, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a ser apurado em sede de liquidação de sentença e, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 29786913, onde em apertada síntese alega que
a
cobrança, baseou-se em consumo efetivo de energia, inexistindo conduta abusiva ou ilegalidade que justifique a declaração de inexigibilidade.

Afirma que, ainda que se cogite de erro na titularidade, trata-se de equívoco justificável, pois a Concessionária se guiou por cadastros oficiais e ausência de

pedido de baixa, o que afasta a repetição em dobro.

Aduz que o próprio Demandante solicitou em 25 de setembro de 2017, o parcelamento dos débitos entre 26/09/2017 e 14/05/2018, vinculados a conta-contrato.

Defende ainda a inexistência o dano moral e a desarrazoabilidade do quantum de R$ 5.000,00.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 29786920, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária do dia (....) de

de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada em face EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que teve seu nome incluído indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito sem qualquer comunicação prévia, bem como, lhe foi imputado débitos superiores a cinco anos referente as faturas de conta de luz de um imóvel que não mais lhe pertence desde 2008, além de ter sido “coagido” a realizar um parcelamento do débito para tentar resolver o problema.

No caso em tela adianto que assiste parcial razão a concessionária apelante. Explico.

O usuário cadastrado que deixa de promover a comunicação à concessionária fornecedora de serviços da alteração de titularidade da unidade consumidora do serviço de energia elétrica continua responsável pelo adimplemento das parcelas eventualmente inadimplidas de contas de luz.

Ocorre porém que a concessionária recorrente, em relação a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, deixou de comprovar além da notificação prévia, o valor e origem detalhada do suposto débito.

Além disso, no que tange aos valores exigidos superiores a R$ 5.000,00, também não restou demonstrado qual a origem e nem o detalhamento, já que não apresentou as condições da negociação da dívida e nem o período dessa cobrança.

O simples print de tela não é documento hábil a comprovar a legalidade do débito.

Não bastasse isso, verifico que a apelante, uma hora, aponta como faturas em aberto apenas as com vencimento em dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março, abril, agosto, outubro e novembro de 2022, além de janeiro de 2023, que somadas não perfazem R$ 400 reais (id. 29786902 - Pág. 3). Outra hora, aponta como faturas em aberto, as de vencimento em agosto a dezembro de 2018; janeiro, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019; janeiro e outubro de 2020, que somadas não perfazem R$ 1.300,00 (id. 29786902 - Pág. 6).

Além disso, verifico que a fatura de 04/10/2019 está em duplicidade (id.

29786902 - Pág. 6).

Neste sentido verifico inexistir transparência na cobrança dessas contas de luz e do parcelamento de débito, uma vez que não se detalha o histórico de consumo, nem as tarifas, bandeiras tarifárias, impostos e taxa de iluminação pública, além ausência de informação acerca do consumo cobrado, o histórico de consumo, e os termos do parcelamento.

De igual modo, se houve inadimplemento ao parcelamento realizado em 25 de setembro de 2017, referente aos débitos pretéritos, não se justifica a mantença das cobranças vincendas, tendo em vista que o fornecimento de energia deveria estar suspenso em razão do inadimplemento (id. 29786902 - Pág. 4).

De modo que, a Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para a cobrança das faturas reclamadas e/ou do parcelamento de débito.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Outrossim, a cobrança de valores excessivos e incompatíveis com o consumo do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o refaturamento e a restituição dos valores pagos indevidamente. A repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida, conforme interpretação do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida irregular, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, já que os atos da concessionária vão de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela negativação de seu nome e a exigência de pagamento de consumo de energia elétrica não consumida, em virtude de cobrança irregular.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está acima dos parâmetros verificados em casos similares, motivo pelo qual entendo necessário minorá-lo para R$ 1.000,00, valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE R$ 5.000,00 PARA R$ 1.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/11/2025